Tribunal: TJBA
Processo: 8003378-23.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003378-23.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

APELADO: A. S. S. S. e outros

Advogado(s)
:
MARIANA COSTA OLIVEIRA COELHO

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA EPILEPSIA REFRATÁRIA. MENOR. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM ATRASO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA DE MULTA VENCIDA. TESE FIXADA PELO STJ NO EARESP 1.766.665/RS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame. Recurso de Apelação Cível interposto por operadora de plano de saúde em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação (Art. 924, II, CPC), porém manteve a condenação ao pagamento de multa diária (astreintes) pelo atraso no fornecimento de medicamentos vitais (Ospolot e Canabidiol) destinados ao tratamento de epilepsia refratária em menor impúbere.

II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a satisfação da obrigação de fazer de forma intempestiva autoriza o afastamento ou a redução da multa coercitiva fixada pelo juízo e se, sob a égide do CPC/2015, é lícito ao magistrado reduzir o montante acumulado de astreintes já vencidas e consolidadas pela mora injustificada.

III. Razões de decidir. O cumprimento de sentença que envolve obrigação de fazer de natureza vital exige máxima presteza da operadora de saúde, sendo as astreintes o instrumento processual adequado para vencer a resistência do devedor e garantir a autoridade das decisões judiciais. Entraves burocráticos ou alfandegários na importação de fármacos não constituem força maior ou caso fortuito, pois representam riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela seguradora de saúde, não podendo ser transferidos ao consumidor.

IV. Incidência de Precedente Obrigatório. Conforme tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp 1.766.665/RS (Info 806)
, a modificação das astreintes prevista no art. 537, § 1º, do CPC/2015 deve limitar-se à multa vincenda, incidindo a preclusão consumativa sobre o montante já acumulado (multa vencida). É vedada a redução retroativa de astreintes quando a mora do devedor já se encontra consolidada, preservando-se as situações jurídicas pretéritas em favor da efetividade jurisdicional.

V. Razoabilidade e Proporcionalidade. A multa diária limitada ao teto de R$ 60.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta omissiva e ao risco de morte da paciente, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa quando a penalidade decorre da própria recalcitrância do executado e encontra óbice jurídico à sua redução em sede recursal por se tratar de valor integralmente vencido.

VI. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A satisfação tardia de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicação essencial não autoriza a redução retroativa das astreintes já vencidas, as quais se sujeitam à preclusão consumativa nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.766.665/RS)".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 536, 537, § 1º e 924, II; CDC, art. 14 e 51, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8003378-23.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelado
ANA SOFIA SOUZA SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora